Tribunal: TJPA
Processo: 0806737-48.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806737-48.2021.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO.

WLADIMIR WALLACE
DOS SANTOS NUNES
REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, motivo pelo qual deixo de analisar tal pedido.

AMBOS PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como declarações das vítimas, depoimentos testemunhais, bem como confissão dos acusados, em consonância na descrição dos fatos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

WLADIMIR WALLACE
– PUGNA PELA REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade, a qual mantenho, uma vez que se verifica audácia e periculosidade na conduta do apelante, sendo que a pena base foi fixada próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

De igual forma, mantenho o concurso formal, já que como constante dos autos, o acusado de fato subtraiu pertences de vítimas distintas, sendo plenamente cabível o concurso formal previsto no art. 70 do CPB.

RECURSO DE
WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES
CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR
DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece em parte do recurso interposto por Wladimir Wallace dos Santos Nunes e na parte conhecida pelo improvimento, bem como conhece do recurso interposto por Douglas dos Santos Silva e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES e DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
interpuseram os recursos de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 10.05.2021, por volta das 19h, os acusados, mediante grave ameaça, subtraíram quatro aparelhos de telefone celular de funcionários e clientes da loja Mlaharia Trindade Malhas, bem como a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinqüenta) do caixa.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Wladimir Wallace dos Santos Nunes e Douglas dos Santos Silva
, os dois a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Wladimir Wallace dos Santos Nunes pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita; por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
, com fundamento na irregularidade no procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Alternativamente pugna pela reforma da pena base para que seja reformada ao mínimo legal e afastada a incidência do art. 70 do CPB.

Douglas dos Santos Silva pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Wladimir Wallace dos Santos Nunes pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita. Além de, à luz do art. 804, do CPP, ser inafastável a condenação do réu nas custas processais, eventual isenção do pagamento destas deve ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, razão pela qual não conheço deste pedido.

Os apelantes pugnam pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva dos acusados. As vítimas que estavam no estabelecimento e foram assaltadas, tanto perante a autoridade policial como em juízo, descreveram os fatos e foram contundentes em apontar os apelantes como autores do crime.

A vítima Marcela, cliente da empresa, relatou que
compareceu na loja com o seu marido para buscar um serviço, porém, como começou a chover permaneceram no local com alguns funcionários quando os acusados ingressaram no estabelecimento e anunciaram o assalto, sendo todos que estavam no local abordados. Disse que os acusados subtraíram os pertences das vítimas, e que seu aparelho celular como de seu esposo, subtraídos, posteriormente foram recuperados.

O Sr. Andrey, esposo de Marcela, corroborou as declarações daquela informando que foi abordado pelo acusado Wladimir que subtraiu seu aparelho celular e de sua esposa e disse que percebeu quando os acusados passaram em frente ao estabelecimento em uma motocicleta, sendo que um deles estava com uma mochila de delivery nas costas e após pouco tempo voltaram correndo, abriram o portão que estava encostado e abordaram o ora depoente.

Durante a instrução processual, foram ouvidos os ofendidos André e Dhenyffer, funcionários da loja, alvos da empreitada criminosa, sendo que o primeiro relatou a atuação criminosa de cada assaltante, ao passo que a outra depoente, por ser operadora de caixa, apenas se deteve naquele que o abordou, reconhecendo o apelante Douglas.

Em que pese as alegações defensivas, o arcabouço processual evidencia a autoria e materialidade delitiva dos acusados, em que as vítimas reconheceram os mesmos como autores do crime em comento, inclusive ratificaram o reconhecimento em juízo. Ademais, os apelantes, perante a autoridade policial, confessaram suas participações no cometimento delituoso, no uso de um simulacro de arma de fogo, descrevendo os fatos em consonância com as declarações dos ofendidos, não havendo, assim, que se falar em absolvição ante a insuficiência probatória.

Ressalte-se que o ato de reconhecimento de pessoa, ocorrida em sede policial, a despeito do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, é crível aludir que tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a mácula suscitada.

In casu
, as vítimas, descreveram os fatos e reconheceram os acusados categoricamente em sede policial, sendo confirmado em juízo, além de que os apelantes confessaram a prática delituosa perante a polícia. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Wladimir Wallace dos Santos Nunes ainda requer, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal e afastada a incidência do art. 70 do CPB.

O magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavorável apenas o vetor culpabilidade, fundamentando no fato de que adentraram em uma malharia, em horário de expediente normal, e diante de funcionários e clientes anunciaram o assalto e subtraíram pertences de diversas vítimas presentes.

Mantenho a valoração como negativa, uma vez que se detecta audácia e periculosidade na conduta do apelante, sendo que a pena base foi fixada próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Após, na 2ª fase, foi reduzida a pena em 6 meses, pela atenuante de confissão. Ausentes agravantes. Na 3ª fase, majorada em 1/3 pelo concurso de pessoas, bem como acrescida em 1⁄4 pelo concurso formal, a qual mantenho, uma vez que, como constante dos autos, o acusado de fato subtraiu pertences de vítimas distintas, sendo plenamente cabível o concurso formal previsto no art. 70 do CPB, restando, assim, fixada definitivamente a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço em parte do recurso interposto por Wladimir Wallace dos Santos Nunes e na parte conhecida pelo improvimento
, bem como
conheço do recurso interposto por Douglas dos Santos Silva e nega-lhe provimento
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023